Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010268-78.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JONATHAN MAGALHAES DA SILVA - CPF: 043.598.801-89 (APELANTE), LINDIELLEN CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 495.993.561-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VIVIANNE SILVA METELO - CPF: 047.398.741-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSON DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.597.511-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa.

2.

A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da mesma lei.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e
(ii) se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

4. A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

5. Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes, harmônicos e convergentes com o conjunto probatório, não havendo indícios de parcialidade.

6. A posse de expressiva quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína), associada à apreensão de balanças de precisão e denúncias reiteradas, indica destinação mercantil das substâncias, sendo incabível a tese de consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da materialidade e da autoria delitiva por meio de prova documental, pericial e testemunhal harmônica é suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 2. A negativa de autoria não comprovada, aliada à expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como à apreensão de balanças de precisão e denúncias prévias, evidencia a destinação mercantil do entorpecente. 3. A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 somente é cabível quando demonstrado, de forma inequívoca, o uso pessoal da substância, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3/9/2024, DJe 6/9/2024; STJ, AgRg no HC 2.014.982/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022; TJMT, Enunciado Orientativo n. 7 e n. 8, TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONATHAN MAGALHÃES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONATHAN MAGALHÃES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1010268-78.2021.8.11.0002, que o
condenou
pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais constantes no ID 281014962, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pleiteia a
absolvição

por
insuficiência probatória
, sustentando que os elementos coligidos aos autos não comprovam a destinação mercantil do entorpecente apreendido. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para aquela tipificada no
art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
281014965
, o
Parquet

pugna pelo seu

desprovimento
;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

285162358
,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 281014953), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública Estadual.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
FRANCISCO DANIEL DUARTE
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1010268- 78.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 16 de março 2021, por volta das 20h20min, na rua Nobres, bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT, o denunciado JONATHAN MAGALHÃES DA SILVA trazia consigo droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares receberam informações de que no endereço supramencionado um suspeito realizava a prática do tráfico de drogas, inclusive na modalidade “delivery”1, utilizando uma motocicleta placa NDR5359. Diante das informações, os agentes diligenciaram ao local e visualizaram o denunciado JONATHAN em frente ao imóvel, sendo que este, ao avistar as equipes, dispensou uma sacola e evadiu-se em direção a residência.

3) Ato contínuo, foi realizada a abordagem do denunciado e durante

revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, JONATHAN relatou que havia

dispensado uma sacola contendo entorpecente e balanças. Nesse ínterim, os policiais localizaram o objeto dispensado e verificaram que continha 01 (uma) porção grande de Maconha, 04 (quatro) porções de Cocaína e 02 (duas) balanças de precisão.

Também foi possível encontrar na garagem da residência a motocicleta que coincidia com a placa informada.

4) Diante disso, JONATHAN foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

5) A circunstância dos fatos, a quantidade e variedade do entorpecente e a apreensão das balanças de precisão, evidenciam a destinação mercantil da droga. A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 04, pelo Auto de Apreensão à fl. 10, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.73907-01, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “Maconha” e “Cocaína”, pesando, respectivamente, 116,05 g (cento e dezesseis gramas e cinco centigramas) e 65,15 g (sessenta e cinco gramas e quinze centigramas).”
(ID
281013448).

Regularmente processada a ação penal, o recorrente foi condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
, cujas teses recursais passo a analisar.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, de modo que deveria ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão; Laudo Pericial, todos disponíveis no ID 281013434, além da prova testemunhal colhida na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial (ID
281014890)
, o apelante
JONATHAN MAGALHÃES DA SILVA
negou a prática do crime, afirmando que, na ocasião do fato, estava fumando um cigarro de maconha em casa quando foi avistado por policiais militares, que o abordaram e pressionaram para que informasse onde havia comprado o entorpecente. Relatou que, por não saber indicar o indivíduo que lhe vendeu a substância, a polícia lhe atribuiu falsamente a prática do crime de tráfico de drogas.

Todavia, sua versão dos fatos não encontrou respaldo nos demais meios de prova jungidos ao feito.

Ouvidos como testemunhas perante a digna autoridade judiciária (ID 281015397), os policiais militares
Viviane Silva Metelo
e
Mackson Douglas Soares de Oliveira,
de maneira uníssona e em conformidade com os relatos prestados na fase inquisitiva, informaram que, na data do fato, participaram da prisão em flagrante do recorrente, afirmando que a equipe de inteligência já havia recebido denúncias anteriores acerca da atividade de tráfico exercida pelo apelante naquela localidade, especialmente em frente à sua residência, de modo que, em posse das informações e em diligência ao local, observaram o momento em que
JONATHAN
dispensou uma sacola ao avistar a viatura se aproximando e correu para dentro da casa. Aduziram que, em razão do estado de flagrância, realizaram a abordagem do agente e localizaram a sacola com entorpecentes e duas balanças de precisão.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram harmônicos, coesos e convergentes entre si, tendo sido colhidos de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo motivo plausível para desconsiderá-los, como pretende a defesa.

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas ao robusto conjunto probatório testemunhal produzido, autorizam concluir, com elevado grau de certeza, que
o apelante mantinha sob sua guarda substâncias entorpecentes com a inequívoca finalidade de distribuição ilícita
. Tal assertiva se vê fortalecida pelo fato de que a ação policial que culminou na apreensão do material tóxico ocorreu em decorrência do recebimento de denúncias que indicavam o recorrente como envolvido com atividades típicas de narcotraficância.

Dessa forma,
os agentes estatais, no exercício do poder de polícia que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico
e em consonância com sua função de tutela da ordem pública e de prevenção à prática de infrações penais, procederam à apreensão dos elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou de arbitrariedade que possa comprometer a higidez das provas colhidas no curso da abordagem.

Foram apreendidas, ao todo,
4
(quatro) porções de substância identificada como
cocaína
, totalizando 61,15g (sessenta e um gramas e quinze centigramas)
,
e 1 porção de maconha, totalizando 116,05g (cento e dezesseis gramas e 5 centigramas),
além de duas balanças de precisão, comumente utilizadas na pesagem e fracionamento de drogas destinadas à mercancia ilícita. Tais elementos materiais, inicialmente verificados em sede administrativa, tiveram sua autenticidade e pertinência devidamente corroboradas em sede judicial, consolidando o arcabouço probatório em desfavor do ora apelante.

No que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desqualificados unicamente com fundamento na negativa de autoria apresentada pelo recorrente, sobretudo quando se mostram coerentes com o restante do conjunto probatório e
não há qualquer indício de que os agentes públicos tenham atuado com o propósito de incriminar injustificadamente o apelante
.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“(...)
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, neste ponto, que o fato de
JONATHAN
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não impede a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Isso porque, para a caracterização do tráfico de entorpecentes, é prescindível a prova flagrancial da comercialização ilícita, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando qualquer das ações descritas no referido tipo penal, em contexto que evidencie, de forma inequívoca, seu envolvimento com a narcotraficância. Trata-se de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das condutas nele previstas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, conforme entendimento consolidado,
a condição de usuário não elide, por si só, a responsabilização penal pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Nessa linha, não obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que ele possuía a substância entorpecente exclusivamente para consumo próprio, entendo que tal versão não se sustenta diante dos demais elementos de convicção constantes nos autos. As circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com grau elevado de segurança, que o apelante mantinha em depósito substâncias tóxicas com o objetivo de difusão ilícita.

Assim, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal revela-se apto a demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva de
JONATHAN MAGALHÃES DA SILVA
quanto ao crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, estando presentes todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal.

Diante desse cenário, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal correspondente ao porte de droga para consumo pessoal.

Assim,
impõe-se a manutenção da condenação imposta ao sentenciado
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN MAGALHÃES DA SILVA
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1010268-78.2021.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025